Tribunal: TJDFT
Processo: 0764114-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. MÉRITO. NÃO INCORPORAÇÃO DA GAR AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrida alega que, considerando que a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) não será incorporada aos proventos da aposentadoria, em razão de ser devida pelo exercício da função, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Em razão disso, pretende o ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR), recolhidas indevidamente pelo ente público entre julho/2018 e julho/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, (i) se há interesse de agir, considerada a suspensão do entendimento sobre a impossibilidade de incorporação da GAR; (ii) se é necessária a suspensão do processo até a decisão definitiva do TCDF no processo n. 502/2023; no mérito, (iii) se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada; (iv) se ocorreu prescrição quinquenal em relação à cobrança relativa a agosto/2018; (v) se os índices de correção foram fixados de forma equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da correção monetária. Observada a previsão da Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, bem como a Emenda Constitucional n. 113/2021, em vigor a partir de 9/12/2021, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (Acórdão 1962712).
4. Da preliminar de ausência de interesse de agir e da suspensão do processo. Não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias, de modo que a pendência de decisão definitiva não impede o julgamento do presente recurso, tampouco o prosseguimento do feito. O processo é meio útil e necessário para buscar o direito pretendido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1912578 e 1909785.
5. Da prejudicial da prescrição. Quanto à alegação de prescrição da parcela de agosto de 2018, nos termos do artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e do artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011, o salário é adimplido no mês subsequente, de modo que, não tendo o recorrente comprovado que adimpliu antecipadamente o salário do mês de agosto de 2018, não ocorreu a prescrição. Prejudicial da prescrição rejeitada.
6. O pedido do autor se baseia no Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023.
7. O STF já firmou o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163).
8. Diante da natureza “propter laborem” da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impõe-se a restituição determinada em sentença. Precedente Acórdão n. 1922572, 1885507 e 1869083.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para estabelecer a SELIC como fator de atualização do valor da condenação, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Tese de julgamento:
“1. A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção.”
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22.3.2019; TJDFT, Acórdãos 1962712, 1922572, 1885507 e 1869083.